Tribunal: STJ
Processo: 0100785-44.2019.8.20.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109915 - RN(2025/0454693-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRENO CUNHA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA MARANHÃO DOS SANTOS - RN017733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
CONDUTA
DO
ARTIGO
28
DA
LEI
No
11.343/06.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de
tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem,
para concluir pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta
do artigo 28 da
como requer a defesa, importa
Lei no 11.343/2006,
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Salienta-se que a quantidade de drogas apreendida não constitui
fator determinante para a compreensão de que a substância se
destinava a consumo pessoal, porquanto também é preciso verificar o
local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias
sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente,
(AgRg no HC n.
nos termos do
§2o, da
art. 28,
Lei n. 11.343/2006
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
744.620/SP,
julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
20/6/2022.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56064096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 39b88175-d268-4a4c-957e-28dd32bc3555

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 39b88175-d268-4a4c-957e-28dd32bc3555

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109915 - RN(2025/0454693-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRENO CUNHA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA MARANHÃO DOS SANTOS - RN017733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
CONDUTA
DO
ARTIGO
28
DA
LEI
No
11.343/06.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de
tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem,
para concluir pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta
do artigo 28 da
como requer a defesa, importa
Lei no 11.343/2006,
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Salienta-se que a quantidade de drogas apreendida não constitui
fator determinante para a compreensão de que a substância se
destinava a consumo pessoal, porquanto também é preciso verificar o
local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias
sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente,
(AgRg no HC n.
nos termos do
§2o, da
art. 28,
Lei n. 11.343/2006
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
744.620/SP,
julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
20/6/2022.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRENO CUNHA DA SILVA
(e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
do
395/428
389/391,
conheceu
agravo para
do recurso especial.
não conhecer
A parte agravante alega a desclassificação do crime de tráfico para a conduta
do artigo 28 da
tendo em vista a posse de ínfima quantidade de
Lei no 11.343/06,
droga, sem a apreensão de qualquer outro apetrecho que indicasse a prática de traficância.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56064382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:22
Código de Controle do Documento: 8ee80f6e-b7ba-4b57-b03e-c3c2300d4dc1

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de
prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação
do acusado pelo delito de tráfico.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta do artigo 28 da
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
Lei no 11.343/2006,
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Salienta-se que a quantidade de drogas apreendida não constitui fator
determinante para a compreensão de que a substância se destinava a consumo pessoal,
porquanto também é preciso verificar o local e as condições em que se desenvolveu a
ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do

agente, nos termos do
§2o, da
art. 28,
Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 744.620/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
)
20/6/2022.
No presente caso, não obstante a ínfima quantidade de entorpecente
apreendida em poder do agravante, além dos depoimentos dos policiais ouvidos na
instrução terem sido coerentes e uníssonos na narrativa dos detalhes do flagrante do
crime de tráfico, houve a apreensão de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca
Taurus, oxidado, numeração 71880, com 3 munições intactas do mesmo calibre .
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA56064382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:22
Código de Controle do Documento: 8ee80f6e-b7ba-4b57-b03e-c3c2300d4dc1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0454693-1
AREsp 3.109.915 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01007854420198200107 1007854420198200107
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRENO CUNHA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA MARANHÃO DOS SANTOS - RN017733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: JOSE GUTEMBERG CONCEICAO LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRENO CUNHA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA MARANHÃO DOS SANTOS - RN017733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548520905<191494@
2025/0454693-1 - AREsp 3109915 Petição : 2026/0031296-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:15
Código de Controle do Documento: A9D98D9D-59F5-4CED-A447-00B5D1BF0EB0